Tribunal: TJMT
Processo: 1008999-52.2019.8.11.0041
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-09-23
Data de publicação: 2020-09-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1008999-52.2019.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Seguro]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[SIMONE ASSUNCAO DE CAMPOS - CPF: 021.258.181-32 (APELANTE), RODRIGO BRANDAO CORREA - CPF: 545.491.911-04 (ADVOGADO), IRLAN DE CAMPOS CURADO - CPF: 079.784.231-40 (APELANTE), PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - CNPJ: 61.198.164/0001-60 (APELADO), FAGNER DA SILVA BOTOF - CPF: 014.138.231-73 (ADVOGADO), PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - CNPJ: 61.198.164/0001-60 (REPRESENTANTE), IRLAN DE CAMPOS CURADO (APELANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), SIMONE ASSUNCAO DE CAMPOS - CPF: 021.258.181-32 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), RODRIGO BRANDAO CORREA - CPF: 545.491.911-04 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO.UNANIME.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 1008999-52.2019.8.11.0041

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER - EXTINÇÃO POR PERDA DO OBJETO EM RAZÃO DO RECEBIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL DA AÇÃO DE COBRANÇA PRINCIPAL - PERDA DO OBJETO NÃO CONFIGURADA - PEDIDO DA OBRIGAÇÃO DE FAZER MAIS ABRANGENTE - REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO - CONDIÇÃO DA AÇÃO DE COBRANÇA DO SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT - SENTENÇA REFORMADA - RECURSO PROVIDO.

A perda do objeto não decorre do simples recebimento da petição inicial do processo principal (Ação de Cobrança), porquanto, no caso, a Ação de Obrigação de Fazer tem pedido mais abrangente.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 1008999-52.2019.8.11.0041

Apelação no 1008999-52.2019.8.11.0041

Apelante
: Irlan de Campos Curado

Apelada
: Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais

7a Vara Cível da Comarca de Cuiabá

RELATÓRIO

Apelação interposta por
Irlan de Campos Curado.

Ação:
Obrigação de Fazer que move em desfavor de
Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais
, ora apelada.

Sentença:
julgou extinta a ação, sem resolução de mérito, por perda do objeto, em razão de ter sido recebida a petição inicial do processo principal (Ação de Cobrança do Seguro Obrigatório DPVAT).

Apelação
(Id. 55318104):
alega que é caso de reforma da sentença, porque o objetivo da presente ação não é somente obrigar a seguradora a realizar o protocolo do pedido administrativo, de forma que o andamento da ação principal não leva à ausência de interesse de agir.

Alega que não se trata apenas de uma ação preparatória, porque busca o cumprimento da providência contida na Lei n° 6.194/74, artigo 5°, §2°.

Contrarrazões
pelo desprovimento (Id. 55318107).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 1008999-52.2019.8.11.0041

Apelação no 1008999-52.2019.8.11.0041

Apelante
: Irlan de Campos Curado

Apelada
: Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais

7a Vara Cível da Comarca de Cuiabá

VOTO

Recurso de Apelação interposto por
Irlan de Campos Curado
contra sentença que julgou extinta, sem resolução de mérito, a Ação de Obrigação de Fazer que move em face de
Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais
, por perda do objeto, em razão de ter sido recebida a petição inicial do processo principal (Ação de Cobrança do Seguro Obrigatório DPVAT).

A
controvérsia
está em saber se é caso de extinção da ação por perda do objeto.

A Lei no 6.194/74, que rege o seguro obrigatório, em seu artigo 5o, preceitua:

“Art. 5o. O pagamento da indenização será efetuado mediante simples prova do acidente e do dano decorrente, independentemente da existência de culpa, haja ou não resseguro, abolida qualquer franquia de responsabilidade do segurado.

§ 1o A indenização referida neste artigo será paga com base no valor vigente na época da ocorrência do sinistro, em cheque nominal aos beneficiários, descontável no dia e na praça da sucursal que fizer a liqüidação, no prazo de 30 (trinta) dias da entrega dos seguintes documentos: (Redação dada pela Lei no 11.482, de 2007)

a) certidão de óbito, registro da ocorrência no órgão policial competente e a prova de qualidade de beneficiários no caso de morte; (Redação dada pela Lei no 8.441, de 1992)

b) Prova das despesas efetuadas pela vítima com o seu atendimento por hospital, ambulatório ou médico assistente e registro da ocorrência no órgão policial competente - no caso de danos pessoais.

§ 2o Os documentos referidos no § 1o serão entregues à Sociedade Seguradora, mediante recibo, que os especificará”.

Na hipótese, observa-se que a Ação de Cobrança de Seguro DPVAT tem como requisito de propositura a juntada do requerimento administrativo à Seguradora, a fim de comprovar o interesse processual.

A esse respeito, o Plenário do Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Recurso Extraordinário no 631.240, assentou a exigibilidade do prévio requerimento administrativo como condição para o regular exercício do direito de ação, sem que caracterize afronta ao art. 5o, XXXV, da Constituição Federal.

Naquele julgamento, a tese afirmada em repercussão geral e reproduzida na ementa, consignou:

“RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REPERCUSSÃO GERAL. PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO E INTERESSE EM AGIR. 1. A instituição de condições para o regular exercício do direito de ação é compatível com o art. 5o, XXXV, da Constituição. Para se caracterizar a presença de interesse em agir, é preciso haver necessidade de ir a juízo. 2. A concessão de benefícios previdenciários depende de requerimento do interessado, não se caracterizando ameaça ou lesão a direito antes de sua apreciação e indeferimento pelo INSS, ou se excedido o prazo legal para sua análise. É bem de ver, no entanto, que a exigência de prévio requerimento não se confunde com o exaurimento das vias administrativas. 3. A exigência de prévio requerimento administrativo não deve prevalecer quando o entendimento da Administração for notória e reiteradamente contrário à postulação do segurado. 4. Na hipótese de pretensão de revisão, restabelecimento ou manutenção de benefício anteriormente concedido, considerando que o INSS tem o dever legal de conceder a prestação mais vantajosa possível, o pedido poderá ser formulado diretamente em juízo – salvo se depender da análise de matéria de fato ainda não levada ao conhecimento da Administração –, uma vez que, nesses casos, a conduta do INSS já configura o não acolhimento ao menos tácito da pretensão. 5. Tendo em vista a prolongada oscilação jurisprudencial na matéria, inclusive no Supremo Tribunal Federal, deve-se estabelecer uma fórmula de transição para lidar com as ações em curso, nos termos a seguir expostos. 6. Quanto às ações ajuizadas até a conclusão do presente julgamento (03.09.2014), sem que tenha havido prévio requerimento administrativo nas hipóteses em que exigível, será observado o seguinte: (i) caso a ação tenha sido ajuizada no âmbito de Juizado Itinerante, a ausência de anterior pedido administrativo não deverá implicar a extinção do feito; (ii) caso o INSS já tenha apresentado contestação de mérito, está caracterizado o interesse em agir pela resistência à pretensão; (iii) as demais ações que não se enquadrem nos itens (i) e (ii) ficarão sobrestadas, observando-se a sistemática a seguir. 7. Nas ações sobrestadas, o autor será intimado a dar entrada no pedido administrativo em 30 dias, sob pena de extinção do processo. Comprovada a postulação administrativa, o INSS será intimado a se manifestar acerca do pedido em até 90 dias, prazo dentro do qual a Autarquia deverá colher todas as provas eventualmente necessárias e proferir decisão. Se o pedido for acolhido administrativamente ou não puder ter o seu mérito analisado devido a razões imputáveis ao próprio requerente, extingue-se a ação. Do contrário, estará caracterizado o interesse em agir e o feito deverá prosseguir. 8. Em todos os casos acima – itens (i), (ii) e (iii) –, tanto a análise administrativa quanto a judicial deverão levar em conta a data do início da ação como data de entrada do requerimento, para todos os efeitos legais. 9. Recurso extraordinário a que se dá parcial provimento, reformando-se o acórdão recorrido para determinar a baixa dos autos ao juiz de primeiro grau, o qual deverá intimar a autora – que alega ser trabalhadora rural informal – a dar entrada no pedido administrativo em 30 dias, sob pena de extinção. Comprovada a postulação administrativa, o INSS será intimado para que, em 90 dias, colha as provas necessárias e profira decisão administrativa, considerando como data de entrada do requerimento a data do início da ação, para todos os efeitos legais. O resultado será comunicado ao juiz, que apreciará a subsistência ou não do interesse em agir” (STF, Tribunal Pleno, RE 631240, Rel. Min. Roberto Barroso, julgado em 03.09.2014, ACÓRDÃO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-220 DIVULG 07-11-2014 PUBLIC 10-11-2014).

Importa ressaltar que tal entendimento, por analogia, aplica-se às ações que discutem o seguro obrigatório DPVAT, conforme se verifica no julgamento dos AgRegRE 839.355 e AgRegRE 824.712:

“(...)No mais, a decisão recorrida encontra-se de acordo com a jurisprudência do Tribunal. O Plenário, no julgamento do Recurso Extraordinário no 631.240, da relatoria do ministro Luíz Roberto Barroso, assentou que a exigibilidade de prévio requerimento administrativo como condição para o regular exercício do direito de ação não ofende o disposto no artigo 5o, inciso XXXV, da Constituição Federal” (STF, Primeira Turma, RE 839355 AgR, Rel. Min. Marco Aurélio, julgado em 25.11.2014, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-249 DIVULG 17-12-2014 PUBLIC 18-12-2014).

Ademais, a orientação do Plenário do Supremo Tribunal Federal naquele julgamento, cuja tese, afirmada em repercussão geral, assentou a exigibilidade do prévio requerimento administrativo como condição para o regular exercício do direito de ação. Tal exigência igualmente não se confundir com o exaurimento das vias administrativas, porquanto a ameaça ou lesão a direito se evidencia tanto pela negativa, quanto por exceder o prazo para análise do pedido formulado pelo interessado.

No caso, o autor propôs
Ação de Cobrança
do Seguro Obrigatório DPVAT em 14.02.2019 (Proc. n° 1006654-16.2019.8.11.0041).

Naqueles autos, deixou de colacionar à petição inicial o prévio requerimento administrativo junto à seguradora, sob o fundamento de que houve recusa no recebimento do protocolo. Desse modo, foi determinada pelo juízo a intimação para juntada do requerimento (Id. 18050571 - daqueles autos).

Na sequência, o autor propôs a presente
Ação de Obrigação de Fazer
em 02.03.2019 (Proc. n° 1008999-52.2019.8.11.0041), distribuída em dependência à Ação de Cobrança, com o objetivo de obter prestação jurisdicional que determine o recebimento pela seguradora do requerimento administrativo.

Verifica-se que, posteriormente, foi proferida decisão na
Ação de Cobrança
, em que houve o recebimento expresso da petição inicial (Id. 20644194 - daqueles autos).

Sobreveio sentença que extinguiu o presente feito (
Ação de Obrigação de Fazer
), sem resolução de mérito, por perda do objeto (Id. 55318102).

No entanto, é caso de reforma da sentença, já que não houve a perda do objeto no presente processo.

Isso porque, em que pese ter sido proferida decisão que recebeu a petição inicial da Ação de Cobrança, o objeto da presente Ação de Obrigação de Fazer não trata somente deste assunto e, por ser mais abrangente, afasta a possibilidade de extinção nesses moldes.

Nesse sentido, cabe colacionar trecho da petição inicial, com os pedidos da ação de obrigação de fazer (Id. 55317497 - Pág. 23):

“(...) VI - A total procedência dos pedidos da presente ação, para que seja confirmado os efeitos da antecipação da tutela se deferida, e no mérito,
seja determinado que a Seguradora Requerida proceda o recebimento do requerimento administrativo da parte Requerente
, nos termos do nos termos do art. 5o, Inc. XXXII , XXXIV alíneas “a” e “b”, XXXV da constituição federal de 1988 e art. 5o, § 2o da lei no. 6.194/74 , relativo a este acidente de trânsito bem como qualquer outro acidente de trânsito, tal como recepcionava normalmente em sua empresa os pedidos administrativos e os protocolava, vindo agora de forma ilícita negar -se a receber os requerimentos (...)”.

Como já referido, o requerimento administrativo é condição para o regular exercício do direito de ação.

Assim, ainda que recebida a petição inicial no processo principal, não foi gerado o protocolo administrativo, de modo que persiste o interesse processual da autora na presente obrigação de fazer, a fim de que a seguradora receba o pedido administrativo.

Acerca do tema:

“APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PRIVADO NÃO ESPECIFICADO. AÇÃO COLETIVA DE CONSUMO. DISSOLUÇÃO DE ASSOCIAÇÃO PELO DESVIO DE FINALIDADE. PERDA DO OBJETO. No curso da ação, é possível a ocorrência de fato modificativo que influencie no julgamento da lide e faça desaparecer interesse presente quando da propositura da demanda.
No caso, o pedido constante da petição inicial da presente ação coletiva é mais abrangente que aquelas alegadamente tomadas pela parte recorrente. Situação que, por si só, afasta a pretensão de extinção da ação pela perda do objeto, nos termos do art. 485 do CPC
. (...)” (TJRS, Décima Nona Câmara Cível, Ap. 70081005704, Rel. Des. Marco Antônio Ângelo, julgado em 14.11.2019, publicado em 20.11.2019).

Posto isso,
dá-se provimento ao recurso
, para afastar a perda do objeto, com o prosseguimento do presente processo.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/09/2020